Tribunal: CARF
Processo: 18336.720716/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.720716/2011-61
ACÓRDÃO
3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FERTIMPORT S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2012
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações
das
informações
já
prestadas
anteriormente
pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo contribuinte em face da r.
decisão formalizada pelo Acórdão no 3401-010.266 que, ao aplicar as razões do Acórdão
Paradigma no 3401-010.261, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário por afastar as multas
incidentes em duas retificações.
Sustenta o embargante que:
Promoveu 04 retificações de prestações prestadas tempestivamente no
SISCOMEX que não estavam atreladas a inclusão de novas cargas.
Em sendo assim, foram quatro retificações efetuadas, que não se enquadrariam
no dispositivo legal que serviu de base para a aplicação das multas vergastadas,
equivalente a 04 infrações no importe de R$ 5.000,00,00 cada, totalizando,
portanto, R$ 20.000,00.
Acontece, porém que, embora na conclusão do acórdão tenha sido apontada a
inexistência das infrações com base na Súmula CARF 186, na fundamentação, essa
limitou-se a afastar apenas duas das infrações, totalizando R$ 10.000,00.
Nessas condições, requer que, suprida a obscuridade e a contradição apontadas,
seja julgado parcialmente o recurso voluntário, excluindo-se do lançamento as 04
retificações de dados inseridos tempestivamente no sistema.
Em juízo de admissibilidade, assim pronunciou o Conselheiro que admitiu o
processamento e julgamento do presente recurso:
Observa-se da leitura da decisão embargada que o julgamento do presente
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-010.261, de 25 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10907.722411/2013-22, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. Com efeito, noticiam os autos que trata o presente
processo de auto de infração lavrado para exigência de multa tipificada no art.
107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no
10.833/03, aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações
executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim tendo em vista que a decisão embargada adotou como razões de decidir o
acórdão no 3401-010.261, que trata também de auto de infração para exigência
da referida multa acima destacada , verifica-se que o acórdão embargado adotou
os dados das cargas referentes ao acórdão no 3401-010.261 e não os dados das
cargas constantes no Auto de Infração, fls. 02/11, do presente processo,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
3
evidenciando-se assim a contradição e obscuridade suscitadas pelo embargante.
Ante as considerações acima, contextualizados os fatos e razões decisórias e em
face dos argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos
preliminarmente contradição/obscuridade quanto às razões de decidir aduzidas
no voto, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso de embargos declaratórios é tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
A Decisão recorrida formalizada por meio do Acórdão no 3401-010.266, ao aplicar
as razões do Acórdão Paradigma no 3401-010.261, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar as multas incidentes em duas retificações nos seguintes termos:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
4

Portanto, os fatos geradores dessas infrações que tiveram os lançamentos
cancelados pelo Acórdão recorrido ocorreram aos 18/06/2010 as 16:26;54 hs e 27/12/2010 as
14:42;26 hs, totalizando o valor a ser expurgado de R$ 10.000,00.
Compulsando os autos e analisando a documentação que acompanha o Auto de
Infração no 0327600/00069/11, lavrado aos 07/06/2011 pela ALF_ PORTO DE SAO LUIS, observa-
se as seguintes informações sobre os navios, CE Mercantes, Datas Fatos Geradores e Nos de
manifesto:
a- Data do Pedido de Retificação: 10/12/2009. Navio: MV JULIE C.
A alteração do CE Mercante número 030905158753036 refere-se a peso bruto
(fls. 12-16). Data do Fato Gerador: 10 de Dezembro de 2009. Número do
Manifesto: 0309502268185.
b- Data do Pedido de Retificação: 24/08/2010. Navio: ASTREA. (fls. 17-21).
CE-Mercante: 031005135144773. (Objeto da Alteração: Completar NCM).
CE-Mercante: 031005135169415. (Objeto da Alteração: Retificação de
Subposição de NCM).
CE-Mercante: 031005135208682 (Objeto da Alteração: Retificação de
Subposição de NCM).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
5
c- Data do Pedido de Retificação (vinculação de escala): 05/02/2010. Navio: SCAN
ATLANTIC. (fls. 22).
Objeto da retificação decorreu da nova vinculação de escala envolvendo o
Manifesto no 0310500179456 APÓS O PRAZO DE ATRACAÇÃO.
CE-Mercante 031005014304516. (INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO).
CE-Mercante 031005014306306. (INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO).
CE-Mercante 031005016547119. (ENDOSSO ELETRÔNICO APÔS A PRIMEIRA
ATRACAÇÃO).
Da correlação dos fatos e das datas tem-se que aquelas infrações que tiveram
lançamentos cancelados na decisão objeto do Acórdão Paradigma diferem-se, não só em datas,
como na natureza das respectivas infrações, especialmente no que tange aquelas que
contemplam retificações decorrentes de alteração de escala de embarcação e inclusão de endosso
e de novas cargas.
A única coincidência referente a natureza das cargas refere-se a retificação
decorrente de alteração de carga. É importante consignar que embora conste um lançamento
decorrente de inclusão de carga nova, este relator, revendo posicionamentos já externados em
outros julgados, entende que não se trata de retificação abrangida e acobertada pelos efeitos
decorrentes da Solução de Consulta 02/2016 nos termos de sua respectiva ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da
citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
E esta Solução de Consulta, em seu texto explicativo e respectivas fundamentações,
orienta qual o contexto que deve ser considerado como retificação, não sujeita a respectiva
penalidade. Eis o item 11:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
6
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800,
de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação
de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui
tratada.
Em reforço aos esclarecimentos, transcreve-se a redação do artigo 27-A da IN
800/2007 para fins de delimitação de quais são as retificações que não configuram prestação de
informações a destempo:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - De manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional;
II- De CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do
CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados;
c) ou a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.
Correlacionando a Legislação, Norma da SRFB e a Solução de Consulta para com a
documentação que acompanha o Auto de Infração e que também já foi mencionada neste voto,
conclui-se, com exceção das retificações com objeto de inclusão de novas cargas e da vinculação
do manifesto a nova escala, as demais podem e devem ser abrangidas pelos efeitos da Solução de
Consulta, da própria IN 800/2007 e, por derradeiro, da própria Súmula 186 do CARF que assim
dispõe:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
E o recorrente foi enfático em seu recurso de que o Acórdão Paradigma não se
referida as retificações incluídas indevidamente neste processo. E para tanto elencou cada uma
delas:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720716/2011-61
7
Bloqueado em 07/12/2009 em virtude de pedido de retificação/alteração de item
após atracação.
Navio JULIE C- CE n' 030905158753036.
Navio ASTREA. CE n° 031005135208682.
Bloqueado em 24/08/2010 em virtude de pedido de retificação/alteração de item
após atracação.
Navio ASTREA. CE n' 031005135169415.
Bloqueado em 24/08/2010 em virtude de pedido de retificação/alteração de item
após atracação.
Navio ASTREA. CE n' 031005135144773.
Bloqueado em 24/08/2010 em virtude de pedido de retificação/alteração de item
após atracação.
Discorda-se do recorrente quando o mesmo sustenta que a decisão paradigma
referiu-se a duas das retificações ora tratadas nestes autos. Reitera-se que a única coincidência
nestes autos para com o Paradigma é que se trata de discussão sobre penalidades previstas no
artigo 107, IV, “e” do Dec. Lei no 37/1966.
Por outro lado é inegável que assiste razão ao recorrente de que os quatro registros
por ele efetuados no SISCOMEX são retificações de informações prestadas tempestivamente que,
por conseguinte, lhe conferem o direito de obter o cancelamento dos respectivos lançamentos.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos Embargos e, no mérito, acolho e dou provimento com
efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 169
DF CARF MF
Original